Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
1. A cobrança de juros capitalizados e estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade.
2. Negou-se provimento ao apelo.